Tribunal: TJDFT
Processo: 0755375-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0755375-61.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. EMBARGADO: JADER IVAN SARDAGNA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática (ID Num. 24341816) que negou seguimento a recurso extraordinário. Para tanto, alega a embargante contradição quanto ao objeto da demanda, uma vez que a decisão trata de assunto diverso dos autos. Conheço dos embargos, porque tempestivos. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). A parte autora sustenta que a decisão monocrática embargada tratou de assunto diverso. Ao contrário do que alega o embargante, não existe contradição na decisão vergastada. O que ocorreu foi evidente erro material no momento da menção do acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal, onde constou aresto completamente estranho à matéria dos autos. Contudo, importante destacar que o erro material na confecção da decisão monocrática não alterou o seu resultado, uma vez que a essência da decisão se tratou corretamente do assunto do processo. O simples fato de ter ocorrido um erro material no momento da citação da ementa recorrida, o qual pode ser corrigido a qualquer tempo, não altera a fundamentação da decisão muito menos implica em contradição do decisum. Dessa forma, não existindo na decisão qualquer omissão, contradição ou obscuridade, deve o presente recurso ser rejeitado quanto a tal alegação e provido apenas para retificar o erro material constante. Portanto onde se lê: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. REALIZAÇÃO DO TIPO. PREVISÃO LEGAL: ART. 147 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REPARAÇÃO DO DANO. ESCORREITA A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva constante na denúncia para condená-lo à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão da execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de dois anos, nas condições a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução, bem como ao pagamento de indenização a vítima, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, em razão da prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal. 2. A Defesa alega que o Juízo de origem o condenou baseando-se somente na palavra da vítima. Aduz o fato da vítima ter problemas mentais e se encontrar com o seu porte de arma suspenso. Afirma que o condenado não se dirige à residência da vítima desde junho de 2018. Insurge-se contra o depoimento da vítima de que o réu teria se dirigido até a porta da casa dela para ameaça-la. Acrescenta que o réu já efetuou o pagamento da dívida objeto de controvérsia entre as partes, mas a vítima insiste em lhe cobrar juros. Pugna pela aplicação do princípio in dubio pro reo. Requer a absolvição do apelante, com fulcro no artigo 386, II e VII do CPP, bem como a não fixação de reparação de danos, haja vista a inexistência de crime de ameaça. 3. O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença. 4. De início, destaca-se que a autoria e a materialidade do delito mencionado restou devidamente comprovada por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal. 5. Ressalta-se que os depoimentos da vítima prestados durante a persecução penal são harmônicos e coerentes entre si e demonstram a realização das elementares do tipo de ameaça. 6. Além disso, o depoimento da informante, filha da vítima e ex-namorada do acusado, prestado perante a autoridade policial e judicialmente, são coesos entre si, no sentido de que, embora ela não tenha presenciado o crime, no dia do fato, ao chegar em casa, encontrou a sua mãe apavorada diante das ameaças do sentenciado. 7. O depoimento da testemunha Maria da Guia, prestado na audiência, também colabora com as demais informações dos autos, no sentido de que o acusado se encontrava incomodado com “fofocas” praticadas pela vítima. 8. Desse modo, não há insuficiência de provas quando o depoimento da vítima encontra-se coerente com as demais provas dos autos. 9. Conforme as provas dos autos, o denunciado ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, com os seguintes dizeres: “pare com essas denúncias ou vou estourar seus miolos e os da sua filha”. 10. A caracterização do crime de ameaça exige a promessa de causar mal injusto e grave, e que tal conduta implique temor à vítima. Nesse sentido: (Acórdão n.1170167, 20150610152220APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 14/05/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Pág.: 3755/3757). 11. Restou demonstrado que a vítima registrou a Ocorrência Policial n.o 2.899/2019-0, na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (ID . 21485612 - Pág. 6), por temor de o sentenciado ocasionar dano à sua integridade física. 12. Verifica-se, no caso, o dolo do denunciado de ameaçar a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, na forma tipificada no artigo 147 do Código Penal, bem como a intimidação da vítima. 13. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em insuficiência de provas. 14. Por fim, as condutas praticadas pelo réu se mostram aptas a acarretar medo e angústia, violando a direitos a personalidade, tendo-se como adequada e proporcional a condenação ao pagamento de indenização por dano moral no valor de 2.000,00. 15. Irretocável a sentença vergastada. 16. Recurso conhecido e improvido. 17. Sem custas e sem honorários. 18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.” Leia-se: “CIVIL. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. COMPROVADOS O NEXO CAUSAL E O DANO. VALOR SOPESADO COM BASE NA EQUIDADE: VIABILIDADE. COMPENSAÇÃO DOS DANOS MORAIS. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSOS IMPROVIDOS. I. Incidência das normas protetivas da Lei n. 8.078/90 (artigos 2o, 3o, 6o e 14), por se tratar de relação de consumo (transporte aéreo nacional). II. Recursos de ambas as partes contra sentença de parcial procedência dos pedidos (reparação extrapatrimonial arbitrada em R$ 6.000,00, e indenização por dano material fixada em R$ 10.000,00). O requerente pleiteia a majoração da indenização pelos danos materiais ao patamar de R$ 24.424,00. A requerida postula a improcedência dos pedidos ou a minoração dos valores indenizatórios. III. Incontroversos a contratação de serviço de transporte aéreo nacional (Brasília/DF - Navegantes/SC) e o extravio definitivo da bagagem (ID. 16781656 - Pág. 1), impõe-se a indenização do dano material suportado pela parte contratante, bem como a reparação pelos danos morais, por ofensa aos atributos da personalidade (transtornos e abalos psicológicos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento - CF, Art. 5o e X). IV. Danos materiais devidamente sopesados com base no juízo de equidade (R$ 10.000,00 - condizentes à viagem e ao “status” social/profissional do requerente, corretor/avaliador de imóveis, em viagem com o fito de comparecer a um casamento, bem como à natureza das peças de vestuário extraviadas). Não prepondera a estimativa do requerente (R$ 24.424,00- ID. 16781649 - p.3/4), por colacionar itens que, a rigor (e de acordo com as máximas da experiência comum), poderiam ter sido retirados da bagagem antes de ser despachada (como um relógio “Mont Blanc” de R$ 12.000,00 – Lei n. 9.099/95, Art. 5o). V. Irretocável o valor da condenação do dano extrapatrimonial (R$ 6.000,00), o qual se mostra suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso). Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, Acórdão 1206874, DJE 15.10.2019. VI. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Custas pro rata. Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seus advogados (lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).” Ante o exposto, dou provimento parcial aos embargos de declaração, apenas para determinar a retificação no corpo da decisão. Brasília, 14 de abril de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito